Tribunal: TJMT
Processo: 1018976-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018976-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE RPV – RECURSO PROVIDO.

A ação executiva iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual n. 10.656/17 impossibilita a retroatividade normativa em referência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Hipótese em que se faz a expedição de RPV de acordo com o que dispunha a legislação anterior (Lei n. 7.894/2003), que estabelecia o limite máximo para a modalidade em 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Execução Contra a Fazenda Pública n. 0002200-38.2017.8.11.0022, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de expedição de RPV determinando a expedição de Ofício Requisitório de Precatório.

Nas razões recursais o agravante alega que a ação principal foi proposta antes da edição da lei que definiu os procedimentos para expedição de requisições de pequeno valor no limite de 100 UPF, não sendo, portanto, aplicável ao caso em questão.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, pelo provimento do recurso para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (id. 57090493).

Contrarrazões apresentadas (id. 58232477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 63308457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Execução Contra a Fazenda Pública n. 0002200-38.2017.8.11.0022, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de expedição de RPV determinando a expedição de Ofício Requisitório de Precatório.

Prima facie
, necessário consignar que o cerne da questão cinge-se a apurar qual o instituto adequado para pagamento do crédito discutido. Se por expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou via Precatório, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente conclusão do julgamento do RE n. 729.107, que deu lastro ao Tema 792, fixou a seguinte tese:

“
Tema 792: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
”.

Em observância à jurisprudência supracitada, destaca-se que, no caso em questão, a ação executiva que discute honorários arbitrados pelos serviços advocatícios prestados como defensor dativo por nomeação, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$21.319,99 (vinte e um mil trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), foi proposta em 17/08/2017, anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 10.656/17, fato jurídico que impossibilita a retroatividade normativa em referência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.656/17 – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI – TEMA 792 DO STF – PAGAMENTO QUE DEVE SER POR MEIO DE RPV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação executiva de título judicial iniciada em data anterior à vigência da Lei estadual, n.º 10.656/17, impossibilita a retroatividade normativa em referência, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

(N.U 0009815-08.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Sendo assim, tendo em vista que a legislação que reduziu o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 100 (cem) UPF (Lei n. 10.656/2017) ainda não havia sido sancionada quando da propositura da execução, necessário se faz a expedição de RPV de acordo com o que dispunha a legislação anterior (Lei n. 7.894/2003), que estabelecia o limite máximo para a modalidade em 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPF.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021